Tribunal: STF
Processo: HC 255451
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.



    Interposta apelação, o recurso foi conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, foi-lhe dado parcial provimento apenas para reduzir o valor da prestação pecuniária para 1 salário mínimo.



    Alega-se, em síntese, o preenchimento dos requisitos para o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, bem como que teria ocorrido a prescrição da pretensão penal.



    Sustenta-se, também, a nulidade do acórdão da apelação, uma vez que não teria sido adequadamente fundamentado quanto à tese de não observância do princípio da razoável duração do processo na fase de apuração administrativa.



    Ainda, argumenta-se a ocorrência de coação ilegal quando o Ministro Presidente do STJ negou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao não receber os embargos de declaração intempestivos como agravo interno.



    Requer-se, ao final:



    “a) O conhecimento e provimento Habeas Corpus e concessão da ordem para decretar nulo todo o processo pelas violações impostas e reconhecimento da prescrição punitiva, o que poderia inclusive ser reconhecida de oficio. 



    b) A concessão a medida LIMINAR, para declarar o efeitos suspensivo da condenação, sobrestando o processo de execução criminal. 



    c) A gratuidade da justiça por ser o requerente pessoa pobre na acepção jurídica do termo. 



    d) Seja concedido segredo de justiça ao presente para que não macule o nome do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática que indeferiu o pedido de aplicação do princípio da fungibilidade recursal (edoc. 18):



    “Registre, inicialmente, que o julgador não tem obrigação de receber qualquer recurso como uma espécie recursal diferente da interposta, importando em uma faculdade e não uma obrigação processual ou um direito da parte. Não fosse isso, é importante mencionar que não cabe a aplicação do art. 579, do CPP, no caso concreto, tendo em vista que a natureza recursal dos Embargos de Declaração e do Agravo Regimental são diferentes. 



    O primeiro destina-se, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a retirar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado, o que se denota como objetivo do peticionante, de acordo com o teor da petição de fls. 671-673. O outro, o Agravo Regimental, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, visa a reforma da decisão, em razão do inconformismo com o decidido. 



    Ressalte que, além de ser faculdade do relator receber os Embargos como Agravo Interno, o pedido deveria ter sido apresentado tempestiva e adequadamente, ou seja, na petição dos Embargos de Declaração deveria haver alguma sinalização de aplicação dessa fungibilidade, o que não ocorreu, pois, a parte só requereu a conversão dos embargos em agravo interno (fls. 680/682) após a decisão desta Presidência que considerou intempestivos os embargos opostos (fl. 676), em uma intenção clara de superar a coisa julgada por meio de estratagemas jurídicos que não sinalizam boa-fé. 



    Por fim, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos, desde que demonstrada, também, a tempestividade do instrumento processual de ambos, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que os Embargos são intempestivos. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido. 



    Como este pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para apresentação do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e, após, sejam os autos baixados à origem para as providências cabíveis.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Por fim, anoto que, diante do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, surge fato processual novo que repercute sobre a análise das questões postas na presente impetração, que, como visto anteriormente, não foram objeto de apreciação pela instância anterior, constituindo seu exame, nesta sede, supressão de instância, de todo inadmissível, conforme pacífica jurisprudência.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente